Tribunal: TJDFT
Processo: 0711982-06.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE VONTADE DE OBLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. BIOMETRIA FACIAL. INSUFICIÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se o autor declarou efetivamente sua vontade para a celebração do negócio jurídico de mútuo; b) se há obrigação de ressarcimento, em dobro, das quantias descontadas da conta corrente mantida pelo autor e; c) a ocorrência de dano moral passível de compensação.
2. A cédula de crédito bancário pode ser emitida por meio eletrônico de escrituração, podendo ser mantida em instituição financeira ou em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil. Ademais, admite-se a assinatura eletrônica, desde que seja garantida a identificação inequívoca do signatário.
3. No presente caso não há, na cédula de crédito bancário, a inequívoca identificação do signatário. Além disso, não constou o código de verificação para a aferição da autenticidade do instrumento negocial. 3.1. Com efeito, não há óbice à utilização de outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em modalidade eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil (MP no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001), desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for apresentado o documento.
4. Na presente hipótese, convém insistir, não consta a inequívoca identificação do signatário, mas apenas a biometria facial, que, aliás, é insuficiente para legitimar a contratação controvertida. A propósito, o registro do reconhecimento de biometria facial constante na referida cédula de crédito não demonstra ter havido a específica declaração de vontade no sentido da celebração do negócio jurídico aludido, como afirmado pelo consumidor.
5. Em relação ao requerimento de condenação da instituição financeira ao pagamento em dobro dos montantes indevidamente descontados dos proventos do consumidor, convém ressaltar que para que seja aplicada a regra prevista no art. 940 do Código Civil deve ser comprovada a má-fé de quem demanda quantia indevida, o que não se amolda ao presente caso.
6. No que concerne ao requerimento de compensação dos danos morais supostamente experimentados pelo autor, não se afigura suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecida a obrigação de compensar, sendo imprescindível que o eventual ilícito tenha aptidão para atingir a esfera jurídica extrapatrimonial da parte.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.